Tribunal: TJDFT
Processo: 0707689-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0707689-48.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JONATHAN HENRIQUE PEREIRA MACHADO AGRAVADO: CARLOS EDUARDO TEIXEIRA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por JONATHAN HENRIQUE PEREIRA MACHADO contra a decisão de indeferimento do pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica nos autos no 0703561-89.2023.8.07.0009 (1a Vara Cível de Samambaia-DF). A matéria devolvida reside na viabilidade de imediato deferimento do pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Eis o teor da decisão ora revista: 1 – Relatório: Trata-se de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica ajuizado por JONATHAN HENRIQUE PEREIRA MACHADO em desfavor de CARLOS EDUARDO TEIXEIRA na condição de único sócio da empresa a PRIMEFLEX OFFICE &amp; DESIGN CORPORATIVOS LTDA. Sustenta na inicial (ID. 151820210) que ingressou com cumprimento de sentença em desfavor CARLOS EDUARDO TEIXEIRA, e que a referida pessoa física, vem se evadindo de suas obrigações para lesar o suscitante. Ademais, ressalta que não há bens e direitos do executado passíveis de penhora. Apresenta argumentos de direito que entende embasarem o seu pleito. Ao final, requer a desconsideração da personalidade jurídica para declarar a responsabilidade da empresa PRIMEFLEX OFFICE &amp; DESIGN CORPORATIVOS LTDA pelo débito exequendo. O requerente juntou procuração e documentos. Foi determinada emenda à inicial (ID. 157458608), atendida pela apresentação de documentação na petição ID. 161094003. Citado (ID. 179975362), o requerido deixou transcorrer o prazo para defesa (ID. 184591360), de forma que os autos vieram conclusos. É O RELATÓRIO. DECIDO. 2 – Fundamentação: Trata-se de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, pendente de decisão conclusiva acerca do pedido formulado. Inicialmente, observo que o incidente foi instaurado para integrar a empresa requerida PRIMEFLEX OFFICE &amp; DESIGN CORPORATIVOS LTDA ao polo passivo do cumprimento de sentença n.o 0711070-42.2021.8.07.0009, em que, após sentença em ação monitória, foi apurado saldo credor a ser executado em desfavor de CARLOS EDUARDO TEIXEIRA. O pedido da parte autora se fundamenta na alegação de que CARLOS EDUARDO TEIXEIRA vem se evadindo de suas obrigações para lesar o requerente, alegando que o referido sócio teria transferido todos os seus bens para a empresa em questão visto que não foram encontrados bens e direitos do executado passíveis de penhora em nome da pessoa física. Dispõe o artigo 50 do CC que “o caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso”. Os §§ 1o e 2o do referido dispositivo legal enunciam o que se enquadra nos conceitos apresentados pelo caput. No caso em tela, em que pese a não localização de bens em nome do executado, por se tratar de relação de natureza paritária, não é possível a desconsideração em razão da simples ausência de bens localizados em nome da parte, especialmente ante a ausência de dados concretos que demonstrem confusão patrimonial ou desvio de finalidade. O que se observa, de fato, é que não houve a satisfação do crédito em razão de não localização de ativos da pessoa física executada. O simples inadimplemento da obrigação não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica, sendo que a disposição do Código Civil é bastante específica acerca do significado de confusão patrimonial, não bastando a mera alegação de que, uma vez que a pessoa física não possui bens em seu nome, estes estarão em nome da pessoa jurídica. É necessário início de prova acerca da confusão patrimonial ou de desvio de finalidade, o que não foi trazido no presente incidente. Em consequência, considerando que o inadimplemento puro e simples não é fundamento para a desconsideração da personalidade jurídica, e que não há provas da confusão patrimonial ou do desvio de finalidade, o pedido formulado deve ser rejeitado. 3 - Dispositivo: Ante o exposto, REJEITO o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Junte-se cópia da presente decisão nos autos n.o 0711070-42.2021.8.07.0009. Sem honorários, ante a ausência de previsão legal para sua fixação em incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Custas pelo autor. Preclusa esta decisão, prossiga-se no cumprimento de sentença acima indicado. Preclusa esta decisão, proceda-se à baixa na distribuição e arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Decisão registrada eletronicamente. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “há inequívoca demonstração da confusão patrimonial, eis que o executado é o único sócio administrador da empresa PRIMEFLEXOFFICE &amp; DESIGN CORPORATIVOS LTDA com o CNPJ sob o número 23.029.641/0001-74, usufruindo, inclusive, de bens registrados em nome da pessoa jurídica, motivos estes que desencadearam a instauração do presente incidente.”; b) “o SÓCIO CARLOS EDUARDO TEIXEIRA possui a empresa PRIMEFLEX OFFICE &amp; DESIGN CORPORATIVOS LTDA com o CNPJ sob o número 23.029.641/0001-74 em seu nome, para qual o referido sócio transferiu todos os seus bens, conforme documentos em anexo.”; c) “fica perfeitamente demonstrado que, ao recair sobre os sócios da empresa os débitos da execução, houve nítido encobrimento dos bens em outras pessoas jurídicas estranhas à lide, o que demonstra claramente a confusão patrimonial.”; d) “considerando a demonstração inequívoca do uso fraudulento de pessoa jurídica para encobrir bens e inibir a execução, devida a desconsideração inversa da personalidade jurídica ao contrário do entendimento aplicada na decisão recorrida, restando, portanto, inequívoco que merece reforma a r. decisão.”; e) “O abuso de personalidade e desvio de finalidade ocorre sempre que a pessoa jurídica é utilizada para encobrir ilícitos, seja da pessoa jurídica ou dos sócios que a compõem.”; f) “fica perfeitamente caracterizado diante criação de inúmeras outras sociedades com o mesmo objeto social, os quais assumem compromissos e encargos que não dispõem de capital para cumprir”; g) “Faz-se assim mister a reforma da decisão para determinar a constrição de bens particulares do sócio da executada, o qual utilizou a figura da pessoa jurídica da executada para locupletar-se ilicitamente”; h) “percebe-se que a gestão das empresas ocorre concomitantemente pelos mesmos diretores. Alguns fortes indícios levam à conclusão de confusão patrimonial: a) a direção e/ou administração das empresas pelos mesmos sócios e gerentes e o controle de uma pela outra; b) a origem comum do capital e do patrimônio das empresas; c) a comunhão ou a conexão de negócios; d) a utilização da mão-de-obra comum ou outros elos que indiquem o aproveitamento direto ou indireto por uma empresa da mão-de-obra contratada por outra.”; i) “a simples demonstração do inadimplemento do crédito, bem como inequívoca a hipossuficiência do requerente, é que faz-se necessária a imediata desconsideração da personalidade jurídica do agravado para imediato adimplemento dos valores devidos, devendo ser reformada a r. decisão”. Pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão para que seja deferida a desconsideração inversa da personalidade jurídica. Preparo recursal recolhido (id 56298888 e 56298889). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não se apresentam satisfatoriamente demonstrados. Inquestionável que a desconsideração da personalidade jurídica constitui medida de caráter excepcional admitida quando ficar comprovado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial (Código Civil, art. 50). No caso concreto, a parte agravante não comprovou, de forma contundente, que a pessoa jurídica teria sido utilizada para lesar os credores ou para a prática de atos ilícitos (desvio de finalidade), nem teria demostrado a alegada confusão patrimonial entre os bens da sociedade empresária e de seus sócios. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável a pretensa desconsideração inversa da personalidade jurídica, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida (insuficiência da isolada alegação de “desvio de finalidade e de confusão patrimonial” com fundamento no sentido de que o sócio está encobrindo os bens em outras pessoas jurídicas estranhas à lide). Nesse sentido, colaciono precedentes desta e. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE NA ORIGEM. ART. 50 DO CC. TEORIA MAIOR. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS E ENCERRAMENTO IRREGULAR DA PESSOA JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO. INEXISTÊNCIA DE DESVIO DE FINALIDADE E DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DE ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 3. Em razão da excepcionalidade da medida, a desconsideração da personalidade jurídica é cabível tão somente se evidenciados os seus pressupostos legais específicos, na forma do art. 50 do CC. 4. Nos termos do art. 50, §§ 1o e 2o, do CC, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza, e a confusão patrimonial constitui a ausência de separação de fato entre os bens, impedindo a identificação do patrimônio da pessoa física (sócios/administradores) e da pessoa jurídica. 5. A ausência de bens aptos à satisfação do crédito, e o encerramento irregular da pessoa jurídica devedora, por si só, não têm o condão de autorizar a desconsideração, se não comprovado concretamente o abuso da personalidade jurídica. Precedentes do c. STJ e deste TJDFT. 6. A existência de grupo empresarial com pessoas jurídicas que desenvolvem a mesma atividade e têm os mesmos sócios não é capaz, isoladamente, de comprovar a ocorrência de desvio de finalidade, porquanto o § 4o do art. 50 do CC é claro ao dispor que "a mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata ocaputdeste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica". Além disso, os comprovantes de inscrições e de situações cadastrais das agravadas demonstram a formação em data anterior à propositura da ação monitória, o que funciona como indicativo de que sua criação não se deu com abuso da personalidade jurídica. 7. Ausentes elementos comprobatórios de desvio de finalidade ou confusão patrimonial na hipótese, requisitos legais previstos no art. 50 do Código Civil, deve ser mantida a decisão que, no curso do incidente instaurado, e após a observância do devido processo legal (com a citação do sócio da pessoa jurídica executada e das pessoas jurídicas apontadas como integrantes do mesmo grupo econômico para apresentação de defesa e produção de provas), indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1722024, 07157502920238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 14/7/2023.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS AUTORIZADORES NÃO VERIFICADOS. DECISÃO MANTIDA. 1. O cerne da presente controvérsia recursal reside em verificar se foi ou não correta a decisão proferida na origem que indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada. 2. A desconsideração da personalidade pressupõe, nas relações jurídicas regidas pelo Código Civil, a caracterização do abuso da personalidade jurídica, o que ocorre mediante desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos em que dispõe o artigo 50 do Código Civil. 2.1. Na linha dos precedentes do egrégio Superior Tribunal de Justiça, "a desconsideração da personalidade jurídica é admitida em situações excepcionais, devendo as instâncias ordinárias, fundamentadamente, concluir pela ocorrência do desvio de sua finalidade ou confusão patrimonial desta com a de seus sócios, requisitos sem os quais a medida torna-se incabível" (REsp 1.311.857/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 2/6/2014). 3. Na presente hipótese, o suposto encerramento irregular da atividade empresarial, com a desatualização de sua atual localização frente aos órgãos públicos de registro, bem como a ausência de bens penhoráveis da empresa executada não possuem o condão de, per si, comprovar algum fato fraudulento por ela praticado. 3.1. Competia ao agravante/exequente demonstrar, pelos meios ordinários de prova, que o ente societário foi utilizado indevidamente para prejudicar os seus credores ou mesmo que os bens da pessoa jurídica foram transferidos para seu sócio ou terceiros com o objetivo de fraudar eventuais ações de cobrança ou execuções propostas, o que não logrou êxito em comprovar. 4. Restando ausentes nos autos os elementos suficientes a demonstrar o abuso da personalidade jurídica da empresa, nas dimensões desvio de finalidade e confusão patrimonial, impossibilitada se torna a desconsideração da personalidade jurídica. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1738849, 07151795820238070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2023, publicado no DJE: 16/8/2023.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a existência de abuso de personalidade que justifique a pretendida desconsideração da personalidade jurídica do devedor. 2. A desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do Código Civil) exige a presença de dois requisitos autorizadores: a) a existência de prejuízo ao credor e b) a ocorrência de abuso de personalidade. 3. As provas trazidas a exame pelo recorrente são insuficientes para a demonstração do alegado desvio de finalidade ou da ocorrência de confusão patrimonial, pois a mera inexistência de bens penhoráveis não consubstancia razão suficiente para a caracterização do abuso de personalidade. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1728742, 07134327320238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 2/8/2023) No mais, ressalto que a estreita via do Agravo de Instrumento não comporta dilação probatória. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA DO DEVEDOR. DEFLAGRAÇÃO. DEFERIMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. POSTULAÇÃO. PENHORA/ARRESTO DE BENS PERTENCENTES À SOCIEDADE EMPRESÁRIA A SER ALCANÇADA PELA MEDIDA. DETERMINAÇÃO DE PROIBIÇÃO DE ALTERAÇÃO NO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DEPENDENTE DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ALCANCE SUBJETIVO DO TÍTULO. EXTENSÃO. PRESSUPOSTO. ACOLHIMENTO DO INCIDENTE. INVIABILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DA MEDIDA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRESERVAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. De conformidade com o ritual procedimental estabelecido pelo legislador processual, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, a par de estar lastrado nas hipóteses que legitimam a medida, deve ser deflagrado através de incidente processual, que ensejará comunicação ao distribuidor para as anotações devidas, a suspensão do trânsito processual, salvo se formulado na petição inicial, e a observância do contraditório com a citação do sócio ou da pessoa jurídica para manifestarem-se, assegurada, inclusive, a dilação probatória (CPC, arts. 133 e segs.). 2. Conquanto deflagrado o incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica do executado, até que haja o pronunciamento judicial decretando a desconsideração, conforme emerge dos princípios que pautam o devido processo legal, não sobeja possível a penhora cautelar ou arresto de bens da empresa da qual figura ele como sócio, que poderão ser alcançados pelas medidas expropriatórias acaso acolhido o pedido incidental, pois ninguém pode ser privado do seu patrimônio à margem do devido processo legal, sobejando igualmente inviabilizada, sob essa mesma perspectiva, a determinação de proibição de alteração do contrato social da empresa que eventualmente poderá sofrer com o redirecionamento dos atos expropriatórios. 3. Estando o alcance subjetivo do título exequendo delimitado, sua extensão de molde a serem alcançados bens pertencentes à empresa na qual o excutido figura como sócio, originalmente não alcançada pela obrigação, demanda o acolhimento de pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica, cujo trânsito se aperfeiçoa sob as garantias do contraditório, não se afigurando viável que, antes do eventual acolhimento do pleito, seja a sociedade alcançada por medidas expropriatórias, ainda que de natureza cautelar. 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1644223, 07304946320228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 13/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 29 de fevereiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator